Tribunal: TJPA
Processo: 0807854-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7786 - Perda de Bens e Valores
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807854-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRANTE: RAPHAEL MARCOS DE MELO GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO MANDADO DE PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO RITO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente em execução de alimentos, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Sustenta a defesa excesso de prazo, perda do caráter coercitivo da medida e adimplemento parcial do débito, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas menos gravosas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o adimplemento parcial do débito afasta a prisão civil; (ii) saber se há excesso de prazo ou perda do caráter coercitivo da medida; (iii) saber se é possível a substituição do rito executivo em sede de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adimplemento parcial do débito alimentar não afasta a legalidade da prisão civil, pois remanescem parcelas exigíveis que caracterizam débito atual, nos termos da Súmula 309 do STJ, mantendo-se a adequação da medida coercitiva.
4. Não se verifica excesso de prazo, uma vez que a demora na tramitação processual e no cumprimento do mandado constritivo decorre, em parte, da inércia do próprio executado, que deixou de quitar integralmente a obrigação e de se manifestar oportunamente nos autos, preservando-se a legitimidade do decreto prisional.
5. A natureza da obrigação alimentar, voltada à tutela de direitos fundamentais de menores, afasta alegações de desinteresse processual, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança, que impede a extinção da execução sem a satisfação do crédito.
6. O pedido de substituição do rito executivo não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, por não ter sido submetido previamente ao d. Juízo apontado como autoridade coatora.
7. Ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso, mantém-se a validade da prisão civil como meio legítimo de coerção ao adimplemento da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC 518.627/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/10/2019; STJ, HC 996.691/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/12/2025; STJ, HC 420907/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/08/2018; STJ, REsp 2.190.079/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem de
habeas corpus
e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para revogação de prisão civil, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Raphael Marcos de Melo Guedes, em favor do nacional LUCIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO, contra ato do douto Juízo da 2ª Vara de Família de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a execução de alimentos, nos autos de nº 0019019-05.2017.8.14.0301, foi ajuizada em abril de 2017 e permanece em tramitação há vários anos, tendo sido decretada a prisão civil do paciente em janeiro de 2022, a qual ainda subsiste.

Sustenta que o feito se encontra marcado por morosidade e períodos de inércia da parte exequente e da Defensoria Pública, inclusive com ausência de manifestação recente, ao passo que o paciente vem adimplindo as parcelas atuais e requereu audiência de conciliação, designada apenas para o segundo semestre de 2026.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação à razoável duração do processo, afirmando que a prisão civil perdeu seu caráter coercitivo, assumindo natureza punitiva. Defende a substituição da medida por meios executivos menos gravosos, especialmente a constrição patrimonial à luz dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão civil e, no mérito, a revogação definitiva (ID n° 35019957).

Juntou documentos (ID n° 35019958).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35146749), o impetrado presta informações (ID nº 35527115) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35630440).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
para revogação de prisão civil, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Raphael Marcos de Melo Guedes, em favor do nacional LUCIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO, contra ato do douto Juízo da 2ª Vara de Família de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega-se na impetração que o paciente, genitor dos menores L.E.C.N. e L.E.B.N., apresentou ao juízo comprovante de pagamento de parte do débito referente a pensão alimentícia, anos após ter sido intimado a pagar a integralidade do valor. Sustenta manifesta falta de interesse da pare autora, que deixou de promover andamento nos autos por período significativo, mesmo após sua manifestação de interesse em audiência de conciliação para negociação de parte do débito em aberto. Alega inexistência de motivos para a vigência do mandado de prisão em aberto, ato contra o qual se insurge.

Pois bem.

Narra a autoridade coatora, em informações prestadas, que (ID nº 35527115):

O executado foi regularmente intimado em 20.10.2021 (DOC. 38395833).

Certificada a não apresentação de justificativa no tempo legal (DOC. 43892442) e sem notícias nos autos acerca do pagamento do débito alimentar pelo executado. (...)

No DOC. 46936656, em 19.01.2022, foi decretada a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias.

No DOC. 110625283, apenas em 08.03.2024, o paciente habilitou Advogado.
<sic>

Assim, constata-se que, ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, o paciente não quitou o débito alimentar em aberto nem apresentou justificativas para não fazê-lo, mesmo após sua regular citação. Ademais, cerca de 02 anos após o fim do prazo para manifestação, o paciente juntou aos autos comprovação de pagamento do montante total de R$ 5.470,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais), valor muito aquém do débito atualizado nos autos de origem, que totaliza R$ 29.080,23 (vinte e nove mil e oitenta reais e vinte e três centavos).

Ora, notadamente, o adimplemento parcial do débito não tem condão de revogar a ordem de prisão expedida, pois, como bem ensina a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

O
pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019). (HC n. 996.691/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 12/1/2026.)

Outrossim
,
“Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. (Processo HC 420907/SP HABEAS CORPUS 2017/0267964-7 Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Publicação/Fonte DJe 22/08/2018)”.

Há, portanto, motivos plenamente idôneos que sustentam o mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Quanto a alegação de ausência de interesse de agir da parte autora, vê-se que a discussão processual orbita em torno da efetivação de direitos fundamentais de menores incapazes, circunstância que, por si só, garante a indisponibilidade da ação, que somente pode ser encerrada quando satisfeita a obrigação discutida. Privilegia-se nestes casos, excepcionalmente, o melhor interesse da criança em detrimento dos prazos processuais legais.

Colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

Ainda que a norma processual autorize a extinção da ação sem resolução de mérito em razão do abandono de causa, o princípio do melhor interesse deve orientar tanto o legislador quanto o intérprete da norma, autorizando retirar a peremptoriedade do texto legal, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação judicial da situação concreta. Diante da relevância da ação de alimentos ajuizada em favor de crianças e adolescentes, o abandono da causa por seu representante legal configura conflito de interesses apto a autorizar a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do alimentando. (REsp n. 2.190.079/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Não obstante, há que se observar que o decreto constritivo permanece vigente por razões às quais o próprio paciente deu causa, pois para além de não ter providenciado a quitação de débito do qual estava ciente, permaneceu inerte nos autos ao longo de anos.

Ato contínuo, o pedido de substituição do rito de execução não deve ser conhecido, pois não foi direcionado à autoridade coatora nos autos de origem, não podendo este julgador proceder a análise, sob pena de manifesta supressão de instância.

Oportuno observar, por fim, que é direito do executado buscar a conciliação como formar de resolução da lide, o que inclusive se incentiva no Código de Processo Civil. No entanto, se possui urgência em iniciar negociação, nada o impede de peticionar nos autos os termos de sua proposta e as condições de pagamento que visa apresentar.

Assim, no presente
habeas corpus
, o impetrante não trouxe provas pré-constituídas suficientes a demonstrar a ilegalidade ou o caráter abusivo do ato prisional, eis que o permanecem presentes e atuais os motivos que levaram a decretação de suas prisões.

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 28/05/2026